Tribunal: TCU
Processo: 017.442/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11149/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.442/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Diele da Silva Machado Neves (XXX.804.172-XX); Fabiana Caetano Machado dos Santos (XXX.135.464-XX); Katia Caetano Machado dos Santos (XXX.791.834-XX); Laura Nunes de Oliveira Freitas (XXX.141.367-XX); Luiz Otavio Mendes Neves (XXX.050.197-XX); Marcela Carla C dos S Cabral (XXX.201.794-XX); Marcelina Carla Caetano dos Santos (XXX.201.524-XX); Maria Jose Gabriel Muniz (XXX.204.334-XX); Teresinha do Perpetuo Socorro Rodrigues (XXX.701.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.